Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. NULIDADES NÃO ARGUIDAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO. SUSPEIÇÃO DE JURADO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAIS DE UMA QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RÉU ACOMPANHADO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não havendo arguição de suspeição do jurado, após o sorteio para compor o Conselho de sentença, opera-se a preclusão.

2. Na hipótese da presença de mais de uma qualificadora, o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena é plenamente admitido pela jurisprudência. Precedentes.

3. Descabida a alegação de que a confissão extrajudicial é nula, uma vez que o réu estava acompanhado de advogado e, assinaram o Auto de Prisão em Flagrante, sendo cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, dentre os quais, o de permanecer em silêncio.

4. Para fins do art. 593, III, d, do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe, completamente, aos elementos constantes dos processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não se ocorre no caso.

5. A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo, pelo delito de homicídio, pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si relação de dependência ou de subordinação, conforme precedentes do STJ. No caso dos autos, o réu já portava a arma em contexto diverso ao crime de homicídio, razão pela qual não há dependência entre as condutas.

6. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para reconhecer a confissão espontânea e redimensionar a pena.